Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se, na origem, de denominada “ação popular”, por meio da qual o autor/apelante alega a indevida utilização de entidade religiosa para questionar os resultados das eleições presidenciais de 2022, com requerimento, dentre outras providências, de “proibição em caráter temporário do uso do chá para investigar a possível utilização descontextualizada do chá ayahuasca”, objetivando “investigar se ocorre doutrinação ideológica dos integrantes da religião, tendo como relatos e provas o induzimento de líderes da religião em atos antidemocráticos no Brasil, contrários ao Regime Democrático do país”.
2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal (art. 1.010, III, do CPC), o recurso deve expor as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da sentença, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo.
3. Verifica-se ter havido afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas na apelação estão dissociadas do conteúdo do ato judicial emanado na origem, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que, em momento algum, impugnam os fundamentos principais da sentença, especialmente a inépcia da petição inicial, porque da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 330, III, do CPC), e a inadequação da via eleita.
4. No recurso, a parte apelante reproduz argumentos da petição inicial e, no caso de provimento ao recurso, limita-se a requerer o envio dos autos ao Ministério Público Federal para eventual investigação do uso de determinada entidade religiosa para difusão de atos antidemocráticos. Porém, além da inépcia da petição inicial e inadequação da via eleita, os autos já foram encaminhados ao MPDFT, atuante no primeiro grau de jurisdição, que se manifestou pela ausência de “elementos que indicam tratar-se de direito de interesse público ou social, nem mesmo de interesse de partes incapazes, excluindo-se a atuação conforme disposição do art. 178 do CPC”.
5. Recurso de apelação não conhecido. Preliminar acolhida.